Tribunal: TJBA
Processo: 0501162-62.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501162-62.2016.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA Advogado(s): GUSTAVO MAZZEI PEREIRA APELADO: FLANIO DE JESUS LESSA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE COMPOSTO ALIMENTAR PREGOMIN PEPTI/ALFARÉ. ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DA VACA E SOJA. DIREITO À SAÚDE. ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MUNICÍPIO DE VALENÇA. CABIMENTO. RE 855178 RG. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM FACE DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. TEMA N° 129 DO STJ. APELO NÃO PROVIDO. I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que condenou o Município apelante ao fornecimento do composto alimentar PREGOMIN PEPTI/ALFARÉ, em favor de criança portadora de alergia à proteína do leite da vaca e soja. II – O direito ao recebimento de tratamento médico adequado pelo Estado encontra guarida no direito à saúde estabelecido nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal e no teor da Lei nº 8.080/90. III – Evidencia-se o dever do Estado em fornecer o medicamento que, conforme relatório médico, seria o único seguro para o tratamento da parte autora, especialmente quando constatada a ausência de recursos necessários para o provimento particular pelo demandante. IV – Compulsando os autos, detecta-se que o apelado apresentava quadro de alergia à proteína do leite de vaca e soja, necessitando do uso contínuo de leites especiais (ID 16994859 – pág. 13/14 pdf). V – Responsabilidade solidária dos entes da Federação nas demandas prestacionais na área da saúde, permitindo que a autoridade judicial direcione o cumprimento da decisão ao ente legalmente responsável, conforme a repartição de competências. RE 855.178. VI – Possibilidade de condenação do ente municipal no ônus da sucumbência. Tema 129 do STJ. Ausência de confusão patrimonial. VII – Recurso de Apelação não provido, preservando-se a decisão de origem que determinou ao MUNICÍPIO DE VALENÇA que forneça o composto alimentar PREGOMIN PEPTI/ALFARÉ, e arbitrando-se honorários advocatícios sucumbenciais de R$2.000,00 (dois mil reais) em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0501162-62.2016.8.05.0271, em que é apelante o MUNICÍPIO DE VALENÇA e apelado B. G. L., neste ato representado por FLANIO DE JESUS LESSA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.